Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701182-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA ROSA CARVALHO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravada, para reduzir o valor máximo de incidência da multa diária fixada no curso do processo, limitando a incidência da exação ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante esclarece que obteve antecipação de tutela no curso da fase de conhecimento, impondo à agravada obrigação de fazer sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite máximo fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Defende que deve ser mantido o valor máximo de incidência das astreintes originalmente arbitrado pelo Juízo a quo. Aduz que o fato de a multa superar o valor da execução não tem pertinência para sua mensuração, destacando que a ação originária estava volvida à garantia de atendimento médico, cumulada com pedido de danos morais, de modo que apenas o valor dos danos morais não pode ser utilizado como baliza para limitação de incidência da multa diária. Defende que o valor máximo atingido pela multa diária não é inferior ao valor pecuniário da obrigação de fazer, considerando os custos da internação, que envolvem envolvendo a atuação de profissionais, além de despesas com materiais, medicamentos e equipamentos. Destaca a gravidade e a reprovabilidade do descumprimento da decisão judicial que deu ensejo à incidência das astreintes, aduzindo que a agravada foi intimada em 13 de março de 2018 para cumprir a antecipação de tutela no prazo de 72 (setenta e duas) horas, mas a ordem foi atendia apenas em 17 de julho de 2018. Alega que "...se encontrava em um estado de saúde extremamente debilitado, e a conduta da empresa requerida contribuiu para o agravamento desse quadro, além de impedir que a agravante tivesse maior conforto e qualidade de vida durante a fase terminal de sua doença." Ressalta que o valor inicialmente fixado para as astreintes, com valor máximo de incidência de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não foi suficiente para compelir a agravada ao cumprimento da obrigação, pois a ordem judicial só foi atendida frente à pedido de majoração da exação. Colaciona jurisprudência que abona sua tese, e conclui que "...a redução da multa determinada representa uma inutilização do instituto, em razão de que, no caso específico, foi mais vantajoso à empresa deixar de cumprir a decisão, do que efetivamente cumpri-la." Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja rejeitada a impugnação apresentada pela agravada, e restabelecido o valor máximo de incidência das astreintes. Preparo regular no ID 37038235. Distribuídos os autos à Segunda Turma Cível, sob a relatoria da nobre Desembargadora SANDRA REVES, foi proferida a decisão de ID 37348382, indeferindo o pedido de efeito suspensivo, além da decisão de ID 38265522, declinando da competência para esta Sexta Turma Cível e para este Relator, em razão da prevenção derivada do conhecimento do Agravo de instrumento no. 0704810-78.2018.8.07.0000. Contraminuta apresentada pela agravada no ID 37931081, onde suscita nulidade por vício de representação processual do espólio agravante, requerendo, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento. O espólio agravante foi intimado para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprovasse a outorga de poderes ao advogado signatário da peça recursal (ID 38282979. A determinação não foi atendida a contento, pois apresentada apenas procuração firmada em nome próprio por VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS, que era curadora da falecida Sra. MARIA ROSA CARVALHO MARTINS e que não tem poderes para representação do espólio. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese é manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, já que o espólio agravante não atendeu a determinação judicial para que promovesse a regularização da sua representação processual. Destaco, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, que quando é constatada a irregularidades da representação processual, deve ser concedido prazo razoável para a parte saneie o vício, sendo certo que, em grau recursal, o não atendimento da determinação pela parte recorrente impõe o não conhecimento do recurso, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ESPÓLIOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AUSENTE. ART. 76, §2o, INC. I, DO CPC. I - Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da capacidade processual e da representação, mesmo após concedido prazo razoável (art. 76, §2o, inc. I, do CPC). II - O princípio da primazia do julgamento de mérito é observado quando atendida a determinação de regularização da capacidade processual. Inviável o julgamento de mérito do recurso quando a parte dos autos não comprova que possui capacidade processual. III - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601158, 07096993620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO FACULTADA. ART. 76, CPC. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatado a irregularidade na representação processual e facultado à parte sanar o vício processual (art. 76, CPC), sua inércia revela o descumprimento do pressuposto recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. Apelação dos réus não conhecida. (...) (Acórdão 1381528, 07105764120208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que a autora veio à óbito ainda na fase de conhecimento do processo, passando a figurar no pólo ativo da lide seu espólio, representado pelo inventariante ADELINO DE CARVALHO BARBOSA MARTINS, sendo a substituição processual homologada pela decisão de ID 73791757 do processo originário, confira-se: "Demonstrado o falecimento da parte autora (ID: 73564952) e atendida a previsão do art. 313, § 2.o, inciso II, do CPC/2015, anote-se no polo ativo o ESPOLIO DE MARIA ROSA CARVALHO MARTINS, representada por seu inventariante ADELINO DE CARVALHO BARBOSA MARTINS, CPF n. 804.178.091-15. Após, subam os autos ao e. TJDFT ante a interposição de recurso de apelação (ID: 66901232)." Contudo, não consta do processo originário e do instrumento recursal procuração outorgada pelo inventariante ao advogado signatário da peça de interposição do agravo de instrumento, razão pela qual foi concedido ao espólio o prazo de 15 (quinze) dias para sanear sua representação processual, como se verifica no despacho de ID 38282979. A determinação não foi atendida pelo espólio recorrente, pois não foi apresentada procuração concedida pelo inventariante, mas apenas a procuração de ID 38410903, firmada em 8 de julho de 2021, por VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS, em nome próprio, tratando-se de pessoa que era curadora da autora em vida, e que, pelas informações que constam dos autos, não tem poderes para representar o espólio agravante. Assim, não restou regularizada a representação processual do espólio agravante, apesar de ter sido concedido prazo suficiente para tanto, o que obsta o seguimento do presente agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no art. 932, c/c art. 76, § 2o, I, do CPC, por falta de regularização da representação processual pelo espólio agravante. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator